Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor.
2. Alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice aplicável para a correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não definir os critérios de atualização monetária e juros moratórios após a vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de ausência de cabimento dos embargos é rejeitada, pois a embargante apontou expressamente vício de omissão, hipótese prevista no art. 1.022 do CPC.
5. A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária (na ausência de convenção ou lei específica) e a Selic, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros.
6. Como consectários de natureza processual, a alteração legislativa aplica-se de imediato aos processos em curso, respeitado o princípio tempus regit actum.
7. Até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, mantêm-se os critérios anteriores: correção pelo INPC (adotado pelo tribunal) e juros de mora de 1% ao mês. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic deduzido o IPCA como juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração providos para ajustar o dispositivo do acórdão embargado, fixando: (i) correção pelo INPC e juros de 1% ao mês até a vigência da Lei no 14.905/2024; (ii) aplicação, a partir de então, do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic deduzido o IPCA como juros legais.

Tese de julgamento:
“1. A alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 nos artigos 389 e 406 do Código Civil aplica-se de imediato aos processos em curso. 2. Até sua entrada em vigor, permanecem os critérios anteriormente fixados para juros de mora e correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, §§ 1o a 3o, com redação da Lei no 14.905/2024.